Tribunal: TJSP
Processo: 1007722-86.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Improcedência. Descumprimento do art. 373, I e do art. 561, I, ambos do CPC. Autores que não comprovaram a posse prévia sobre o imóvel, não apresentando documentos ou provas suficientes que demonstrem o exercício da posse. Pretensão de reintegração fundada apenas na alegação de propriedade do bem. Inadmissibilidade. Juízo possessório não se confunde com o Juízo petitório.

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Improcedência. Descumprimento do art. 373, I e do art. 561, I, ambos do CPC. Autores que não comprovaram a posse prévia sobre o imóvel, não apresentando documentos ou provas suficientes que demonstrem o exercício da posse. Pretensão de reintegração fundada apenas na alegação de propriedade do bem. Inadmissibilidade. Juízo possessório não se confunde com o Juízo petitório. A reintegração deve ser concedida àquele que tiver melhor posse, pouco importando quem seja o proprietário da coisa. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.